Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707788-40.2023.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDAO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 58112169, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposta pela embargante, reformando a sentença apenas para julgar improcedente o pedido de reparação do dano moral na ação movida por ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDÃO em desfavor da operadora do plano de saúde, mantendo hígida a condenação ao custeio da internação vindicada na inicial. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 58549122, a embargante aduz que o v. acórdão recorrido, ao reputar ilícita a negativa de cobertura exarada pela operadora, incorrera em contradição à Lei no 9.565/1998 e à Resolução do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) no 13/1998. Alega não ter praticado qualquer ato ilícito, porquanto a negativa para a realização de internação se justificava pela carência que o beneficiário se encontrava à época dos fatos. Assevera que as guias médicas de solicitação de internação apontam o caráter eletivo dos procedimentos solicitados, sendo infundada a situação de urgência ou emergência do procedimento indicada pela embargada. Pugna pelo prequestionamento da Lei no 9.656/1998, em especial aos artigos 11 e 12, em consonância com a Resolução no 13 do CONSU. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de contradição apontado, afastando-se a condenação à cobertura e ao custeio da internação realizada. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 58549122), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDÃO para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 12:37:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora